Tribunal: TJBA
Processo: 8008631-56.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008631-56.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIS CARLOS NERY DE SOUZA Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS, JACQUELINE DE CARVALHO PEREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação acidentária. Sentença procedente para determinar a concessão de auxílio-acidente. Alegação de violação à coisa julgada. Nos termos do artigo 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando houver nova propositura de ação idêntica a outra já analisada pelo Judiciário, assim compreendida a que possui a tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido. A causa de pedir divide-se em remota (fatos e fundamentos jurídicos) e próxima (consequências jurídicas). Justamente por isso que a análise de existência de coisa julgada em ações acidentárias deve passar por temperamentos, haja vista que ainda que haja identidade entre as partes, pedidos e causa de pedir próxima, a causa de pedir remota – isto é, os fatos e seus fundamentos jurídicos – podem alterar-se com o passar do tempo. Assim, é plenamente possível a propositura de nova ação acidentária para formular pedidos com relação ao mesmo acidente de trabalho, desde que demonstrada a alteração na situação fática, isto é, o quadro clínico do pleiteante. Precedentes. No caso em análise, o laudo especificamente esclareceu que a incapacidade identificada é decorrente de progressão de moléstia anterior, a revelar o agravamento do quadro clínico do recorrido como fato novo não analisado pela demanda antes apreciada. Assim, o laudo apresentado na ação anterior levava em consideração as condições físicas do recorrido no momento da sua realização, isto é, em 2018. O novo laudo pericial analisa as condições em tempo posterior, em 2025. Acrescente-se que não há como se falar em violação da coisa julgada por ter o laudo apontado o início da incapacidade em janeiro de 2018. Isso porque, a própria autarquia reconheceu a existência de incapacidade nesta data, tendo concedido o auxílio-acidente desde esta época até maio daquele mesmo ano. É de se concluir, portanto, que tendo em vista a alteração do quadro clínico do recorrido – que se constitui em fato novo a modificar a causa de pedir remota – não se verifica a ocorrência de coisa julgada. Negado provimento ao recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008631-56.2025.8.05.0080, em que figura como apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e como apelado LUIS CARLOS NERY DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.